Tribunal: TRF3
Processo: 5000816-53.2016.4.03.6130
Classe: REEXAME NECESSÁRIO (1728)
Órgão julgador: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma
Data de julgamento: 2020-01-31

Ementa:
111/366)

5000816-53.2016.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 12/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 12/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ART. 15, §6o, DA LEI No 8.036/90. INEXIGIBILIDADE APENAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 28, §9o, DA LEI N. 8.212/91. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em rigor, no que respeita à base de cálculo para o recolhimento da contribuição ao FGTS, deve ser dado exato cumprimento à previsão legal de regência, afastando-se, apenas, as parcelas elencadas no art. 28, §9o, da Lei n. 8.212/91, nos moldes estabelecidos pelo art. 15, §6o da Lei no 8.036/90

2. No caso, impõe-se reconhecer a incidência de contribuição do FGTS sobre as verbas pagas a título de férias e terço constitucional, salário-maternidade, auxílio-doença/acidente, horas extraordinárias, aviso prévio e reflexos, e adicionais (noturno, insalubridade, periculosidade), por não constarem no rol do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91.

3. Sentença reformada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000816-53.2016.4.03.6130

RELATOR: G

Inteiro teor:
111/366)

5000816-53.2016.4.03.6130

Intimação via sistema Data: 12/02/2020

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

1a Turma

Desembargador Federal HELIO EGYDIO DE MATOS NOGUEIRA

Intimação via sistema DATA: 12/02/2020

Julgamento: 31/01/2020

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ART. 15, §6o, DA LEI No 8.036/90. INEXIGIBILIDADE APENAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 28, §9o, DA LEI N. 8.212/91. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em rigor, no que respeita à base de cálculo para o recolhimento da contribuição ao FGTS, deve ser dado exato cumprimento à previsão legal de regência, afastando-se, apenas, as parcelas elencadas no art. 28, §9o, da Lei n. 8.212/91, nos moldes estabelecidos pelo art. 15, §6o da Lei no 8.036/90

2. No caso, impõe-se reconhecer a incidência de contribuição do FGTS sobre as verbas pagas a título de férias e terço constitucional, salário-maternidade, auxílio-doença/acidente, horas extraordinárias, aviso prévio e reflexos, e adicionais (noturno, insalubridade, periculosidade), por não constarem no rol do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91.

3. Sentença reformada.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000816-53.2016.4.03.6130

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S

OUTROS PARTICIPANTES:

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000816-53.2016.4.03.6130

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S

OUTROS PARTICIPANTES:

R E L A T Ó R I O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

Trata-se de apelações interpostas em face de sentença que, em sede de Mandado de Segurança, julgou parcialmente procedente o pedido e concedeu a segurança, para reconhecer o direito da impetrante de não recolher as contribuições ao FGTS correspondente aos valores pagos a título de (a) terço constitucional de férias, (b) os 15 (quinze) primeiros dias que antecederam a concessão de auxílio-doença previdenciário ou acidentário e (c) aviso prévio indenizado. Sem honorários, conforme estabelecido no art. 25 da Lei n° 12.016/09.

Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório de jurisdição.

Apela a impetrante. Repisa os mesmos fundamentos lançados na inicial, em que alega a inexigibilidade de contribuições do FGTS sobre férias gozadas, salário-maternidade e adicionais de horas extras, insalubridade, periculosidade e noturno, assim como todos os reflexos decorrentes de tais verbas, bem como a declaração à repetição de indébito, via compensação, dos valores pagos indevidamente nos últimos 05 anos.

Apela a União Federal. Reitera o entendimento de que não há como aplicar as regras concernentes às receitas da Previdência Social – contribuições previdenciárias ou outras espécies tributárias aos depósitos do FGTS, uma vez que totalmente diverso o regime jurídico aplicável à espécie. Sustenta, assim, a incidência de contribuição ao FGTS sobre as verbas pagas por aviso prévio indenizado, terço constitucional de férias e quinzena antecedente à concessão de auxílio-doença/acidente, seja pela natureza remuneratória, seja porque inexiste lei concedendo a isenção correspondente.

Com contrarrazões, vieram os autos a esta Corte.

O Ministério Público Federal manifestou-se pelo prosseguimento do feito sem sua intervenção.

É o relatório.

APELAÇÃO / REEXAME NECESSÁRIO (1728) No 5000816-53.2016.4.03.6130

RELATOR: Gab. 03 - DES. FED. HELIO NOGUEIRA

APELANTE: RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA, UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

Advogado do(a) APELANTE: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, RUCKER EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

Advogado do(a) APELADO: JOAO JOAQUIM MARTINELLI - SP175215-S

OUTROS PARTICIPANTES:

V O T O

O EXMO. DESEMBARGADOR FEDERAL HÉLIO NOGUEIRA (RELATOR):

A composição da base de cálculo para a contribuição ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, instituto de natureza trabalhista com função social de destinação variada, alheio ao regime tributário nos termos do enunciado da Súmula no 353 do Superior Tribunal de Justiça, não está afeta a valorações acerca da natureza da verba incidente, com fulcro no art. 195, I, "a" da Carta Magna.

Não é possível equiparar a sistemática utilizada para fins de incidência de contribuição previdenciária, de modo que é irrelevante a natureza da verba trabalhista (remuneratória ou indenizatória) para fins de incidência da contribuição patronal ao FGTS. (REsp 1.448.294/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 15/12/2014); (AgRg no REsp 1472734/AL, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 19/05/2015)

Em rigor, no que respeita à base de cálculo para o recolhimento da contribuição ao FGTS, deve ser dado exato cumprimento à previsão legal de regência, afastando-se, apenas, as parcelas elencadas no art. 28, §9o, da Lei n. 8.212/91, nos moldes estabelecidos pelo art. 15, §6o da Lei no 8.036/90. Nesse sentido, firmou-se o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que somente em relação às verbas expressamente excluídas pela lei é que não haverá a incidência do FGTS:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTÊNCIA. DEVIDO ENFRENTAMENTO DAS QUESTÕES RECURSAIS. LEGITIMIDADE DA UNIÃO. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE DO INSS. FGTS. TERÇO CONSTITUCIONAL DE FÉRIAS. INCIDÊNCIA. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. O recurso especial carece de interesse recursal quanto à alegação de legitimidade passiva da União, visto que as instâncias ordinárias em nenhum momento a excluíram da lide, limitando a reconhecer apenas a ilegitimidade passiva do INSS. 3. O INSS não possui legitimidade passiva para figurar em ações concernentes à inexigibilidade de FGTS. 4. Legítima a incidência de FGTS sobre o terço constitucional de férias, visto que apenas as verbas expressamente elencadas em lei podem ser excluídas do alcance de incidência do referido fundo. REsp 1436897/ES, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/12/2014, DJe 19/12/2014. Recurso especial conhecido em parte e improvido. (REsp 1384024/ES, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).

Portanto, no caso, impõe-se reconhecer a incidência de contribuição do FGTS sobre as verbas pagas a título de férias e terço constitucional, salário-maternidade, auxílio-doença/acidente, horas extraordinárias, aviso prévio e reflexos, e adicionais (noturno, insalubridade, periculosidade), por não constarem no rol do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91.

Ressalte-se que entendimento em sentido contrário, ampliando as hipóteses previstas pelo art. 15, §6o da Lei no 8.036/90 c.c. art. 28, §9o da Lei no 8.212/91, implicaria prejuízo ao empregado que é o destinatário das contribuições destinadas ao FGTS.

Ante o exposto, nego provimento à apelação da impetrante e dou provimento à apelação da União e à remessa necessária para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão da impetrante.

É o voto.

E M E N T A

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONTRIBUIÇÃO AO FGTS. ART. 15, §6o, DA LEI No 8.036/90. INEXIGIBILIDADE APENAS NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART. 28, §9o, DA LEI N. 8.212/91. SENTENÇA REFORMADA.

1. Em rigor, no que respeita à base de cálculo para o recolhimento da contribuição ao FGTS, deve ser dado exato cumprimento à previsão legal de regência, afastando-se, apenas, as parcelas elencadas no art. 28, §9o, da Lei n. 8.212/91, nos moldes estabelecidos pelo art. 15, §6o da Lei no 8.036/90

2. No caso, impõe-se reconhecer a incidência de contribuição do FGTS sobre as verbas pagas a título de férias e terço constitucional, salário-maternidade, auxílio-doença/acidente, horas extraordinárias, aviso prévio e reflexos, e adicionais (noturno, insalubridade, periculosidade), por não constarem no rol do art. 28, §9o, da Lei no 8.212/91.

3. Sentença reformada. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, por unanimidade, negou provimento à apelação da impetrante e deu provimento à apelação da União e à remessa necessária para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão da impetrante, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.